Tribunal: TJES
Processo: 5011158-38.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011158-38.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANI CHICON MOSCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011158-38.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GEOVANI CHICON MOSCA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
considerando a comprovação dos requisitos legais,
DEFIRO
a assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GEOVANI CHICON MOSCA (ID 14929685) em face da sentença (ID 14929081) que julgou improcedente o pedido inicial formulado em desfavor do MUNICÍPIO DE LINHARES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o fornecimento do medicamento HILANO G-F 20.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao Autor, ora Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Destaca-se que a r. sentença fundamentou a improcedência na conclusão da Nota Técnica emitida pelo NAT-Jus (ID 14929051), que apontou a
ausência de elementos técnicos para sustentar a indicação do procedimento pleiteado
e a
falta de demonstração da ineficácia
das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade do medicamento prescrito por seu médico assistente, a imprescindibilidade do tratamento para sua condição clínica (Gonartrose e Artrose), e argumenta que a decisão administrativa da CONITEC e o parecer do NAT não podem sobrepor-se à necessidade individual do paciente e à prescrição médica fundamentada.

Contudo, tais argumentos não devem prosperar. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234 de Repercussão Geral), fixou tese jurídica específica sobre o ônus probatório em demandas que pleiteiam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS:

"[...] Compete à parte autora comprovar a imprescindibilidade (eficácia e adequação) do medicamento/tratamento pleiteado, e a inefetividade ou impropriedade dos já disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a condição clínica específica do paciente."

Portanto, para o acolhimento da pretensão inicial, incumbia à parte autora, ora recorrente, demonstrar cumulativamente:
(i) a eficácia, adequação e imprescindibilidade do HILANO G-F 20 para o seu quadro clínico específico;
e
(ii) a inefetividade ou impropriedade das alternativas terapêuticas já incorporadas e oferecidas pelo SUS para o tratamento da Gonartrose/Artrose.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório, pois embora tenha apresentado laudos e prescrições médicas atestando o diagnóstico e indicando o uso do medicamento pleiteado, tais documentos, ainda que elaborados por profissional que acompanha o paciente, não são suficientes, por si sós, para cumprir as exigências estabelecidas pelo Tema 1234 do STF.

O laudo médico atualizado e específico para judicialização (ID 14929064 / 14929065), embora afirme a necessidade e urgência e que não existe genérico,
não apresenta justificativa técnica detalhada e circunstanciada que demonstre, com base em evidências ou no histórico clínico do paciente, por que as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS (como fisioterapia, analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais – AINEs, listados nos pareceres técnicos ) seriam ineficazes ou inadequadas para o seu caso específico
.

Dessa forma, a simples prescrição ou a afirmação de necessidade não supre a exigência de demonstração da falha terapêutica das opções padronizadas.

Ademais,
quanto ao requisito da eficácia e imprescindibilidade do fármaco postulado
, os pareceres técnicos constantes nos autos militam em sentido contrário à pretensão autoral.

Cite-se que a Nota Técnica do NAT-Jus (ID 14929051) foi clara ao concluir pela ausência de elementos técnicos para sustentar a indicação do procedimento e ressaltar que o tratamento conservador com fisioterapia apresenta melhores resultados. Igualmente, o parecer técnico da Secretaria de Estado da Saúde (SESA/CEFT) destacou a controvérsia na literatura científica sobre benefícios clínicos significativos do hialuronato intra-articular, a falta de evidência robusta que o recomende sobre placebo ou outras terapias, e a decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) pela não incorporação do HILANO G-F 20 para a condição do Autor, justamente pela fragilidade das evidências, custo elevado e existência de alternativas (Portaria SCTIE/MS nº 47/2014).

Por fim, deve ser ressaltado que, embora a decisão da CONITEC não vincule o Judiciário de forma absoluta, ela representa uma análise técnica abalizada, baseada em critérios de saúde pública e evidência científica, que reforça a conclusão de que a recorrente não logrou comprovar a imprescindibilidade e a superioridade terapêutica do medicamento pleiteado em relação às alternativas já disponíveis no SUS, conforme exigido pelo Tema 1234 do STF.

Dessa forma, não tendo o Recorrente comprovado os requisitos cumulativos definidos pela Suprema Corte para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao Recorrente, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)